Tribunal: TJDFT
Processo: 0770714-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0770714-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DENALI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME RECORRIDO: JOSE INACIO DE SA PARENTE, LOURENCO MONTE MOR DE SA PARENTE, GERMANA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, PAULA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, GABRIEL MONTE MOR ALVES DE MORAIS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora